Tribunal: TJDFT
Processo: 0710554-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AJUSTE VERBAL REALIZADO ENTE IRMÃOS. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSIÇÃO.
1. A análise das condições da ação, conforme a teoria da asserção, deve ser feita à luz das afirmações da parte autora contidas em sua petição inicial. A legitimidade ad causam, por sua vez, consiste na pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material.
2. O princípio de saisine, pelo qual o direito hereditário à propriedade imóvel transmite-se imediatamente aos herdeiros (art. 1.784 do Código Civil), confere-lhes legitimidade para pleitearem os direitos transmissíveis pelo de cujus, até que, inaugurado o inventário, um deles assuma a inventariança. Não inventariados os bens e direitos deixados pelo falecido, os herdeiros dispõem de legitimidade para protegê-los, mormente porque, desde a abertura da sucessão, encontram-se na administração do acervo patrimonial integrante da herança.
3. A ausência de averbação do negócio jurídico em discussão na matrícula do bem não obsta a transferência do domínio, aplicando-se ao caso a inteligência da Súmula n. 239 do Superior Tribunal de Justiça. A referida medida, postulada por herdeiros do adquirente, não gerará qualquer quebra na cadeia dominial registrada, considerando que o alienante permanece como proprietário tabular do bem.
4. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que houve a celebração e o pagamento do preço ajustado em contato verbal de compra e venda firmado por irmãos, relativamente ao bem em disputa. Uma vez reconhecido o negócio jurídico descrito, bem como a quitação da quantia acordada como contraprestação, impõe-se ao vendedor a obrigação de outorgar escritura pública em favor das herdeiras do adquirente, com vistas a viabilizar a transferência da titularidade do imóvel.
5. A outorga de escritura pública do imóvel deverá ser cumprida pelo alienante no prazo assinado, sob pena de valer este pronunciamento jurisdicional como instrumento hábil à referida transferência, desde que pagos todos os débitos e tributos necessários ao ato, nos termos do art. 501 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da observância das regras registrais pertinentes.
6. Apelação provida.